Tribunal: TJMT
Processo: 0006230-37.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006230-37.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO REIS DE CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATHAN SOARES OLIVEIRA - CPF: 045.354.471-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DOSIMETRIA
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ATENUANTE – RECONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do delito.

A valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT).

A
atenuante da menoridade relativa
deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, quando constatado que o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos.

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito (Enunciado n. 14-A, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Jânio Reis de Carvalho,
no incurso do artigo 157, §2.º, do Código Penal (roubo majorado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. Condena, ainda, o réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima.

O inconformismo da defesa consiste nas seguintes alegações: a) da ausência de provas para condenação quanto aos delitos imputados;

b) da fundamentação inidônea em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais;

c)

da necessidade do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; d) determinação de valor indenizatório sem contraditório para o acusado

e inexistência de provas para fixar valor justo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso tão somente para reconhecer a menoridade relativa do apelante, na segunda fase da dosimetria da pena (Id. 150676665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso tão somente para reconhecer a menoridade relativa do apelante (ID 156763651).

É o relatório.

Á douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, pela prática de crime de roubo majorado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na alegada a
usência de provas para condenação quanto ao delito imputado, bem como na fundamentação inidônea em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais e
necessidade do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, insurgindo-se, por fim, contra a determinação de valor indenizatório, sob argumento da inobservância do contraditório e da inexistência de provas para fixar valor justo.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento,
tão somente com relação ao
quantum
indenizatório e à dosimetria da pena, pelos fundamentos que passo a expor
.

De início, não assiste razão ao apelante com relação ao pedido de absolvição por ausência de provas, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Como bem mencionado pelo magistrado, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento por parte da vítima, termo de reconhecimento de objeto, termo de exibição e apreensão, e termo de entrega todos demostrados no (Id. 150671959), além do depoimento prestado pela vítima em que narrou com detalhes o
modus operandi
do crime em análise, senão vejamos,
verbis:

“[...] eu tava na casa de uns amigos e eu desci ali pra minha casa que era em direção ao lago [...] e na hora que eu tava passando na frente da rua, do hotel, [...] é, uns caras me abordaram, pedindo cigarro e depois falaram que era um assalto e eu reagi, consegui segurar um deles, só que o outro desceu da moto e acabou me agredindo, levando meu celular, minha bolsa [...] Promotor: Tinha R$50,00 também, na bolsa? Vítima: Aham, sim [...]”.

No que concerne à
autoria
delitiva,
verifica-se que esta embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima, que o reconheceu como um dos autores do crime, conforme consta em Termo de Reconhecimento Fotográfico, bem como com a recuperação do celular roubado, que fora encontrado na posse do réu, de acordo com o Termo de reconhecimento de objeto (Id 150671939).

Ademais, apesar de ter o réu negado participação no roubo, não basta para desconstituir o contexto probatório, posto que não trouxe aos autos elementos probantes com a finalidade de desconstituir aqueles produzidos pelo Ministério Público durante a instrução criminal.

Outrossim
, no que tange a condenação por danos morais
, deve-se levar em consideração o que dispõe: Art. 387. “
O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fixação do valor mínimo disposto no artigo supracitado,
é imprescindível que haja pedido expresso
, seja da ofendida ou da acusação, a fim de possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA
. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM A SER COMINADO.

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
[...](AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

Na hipótese, extrai-se da denúncia, que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público quanto à reparação pelos danos morais, possibilitando o efetivo contraditório, motivo pelo qual cai por terra a tese trazida pela apelante no que tange a alegada violação do princípio do contraditório e ampla defesa.

Ressalto, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado. Logo, merece acolhimento o pedido de redução do valor indenizatório para 1 (um) salário mínimo, vigente a época do pagamento.

Por fim, insurge-se o apelante com relação à

fundamentação acerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP

no que tange à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, consequências do crime e motivos do crime.

O Magistrado quando da dosimetria da pena assim o fez,
verbis
:

“
Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa.
Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
. O réu possui
antecedentes criminais
, sendo 02 (duas) condenações: 01) Processo nº 2148-60.2018.811.0037, que transitou em julgado em 27/02/2019 e 02) Processo nº 2767-53.2019.811.0037, que transitou em julgado em 01/02/2021 e serão utilizados para elevação da pena base. Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas.
As circunstâncias do crime
são as narradas na inicial.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os
comportamentos das vítimas
em nada contribuíram para a prática do delito. 39.
Considerando as circunstânciais judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
40. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo o que torno a pena base intermediária. 41. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos de reclusão e 80 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena”.

Como se vê, restou valorada de forma negativa as circunstâncias judiciais, tão somente, com relação ao grau de
culpabilidade e antecedentes criminais
. Logo, deixo de analisar, os vetores judiciais da conduta social, personalidade e consequências e motivos do crime.

Vejamos. Denota-se que razão assiste ao apelante com relação ao
vetor
culpabilidade
. Isso porque, os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica,
motivo pelo qual deve ser afastado
.

Sobre a questão, dispõe o Enunciado Criminal n. 12 do TCCR/TJMT que a valoração negativa das circunstâncias judiciais somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos,
verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Nesse sentido é o entendimento jurisdicional deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE –
CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
– 2. RECURSO PROVIDO. 1
. Se o único vetor valorado negativamente na pena-base do apelante foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, a sanção inicial deve ser reduzida ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido, pena definitiva redimensionada.” (TJ-MT 10219453920208110003 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei).

Outrossim, deixou de reconhecer o douto Magistrado
a quo,
a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria, já que
verifica-se
nos autos, que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade na época do fato, razão pela qual torna-se necessária a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inc. I, do Código Penal,
s
enão vejamos, in
verbis:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”

Sobre a matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que se o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença,
faz-se
obrigatório o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Assim, tendo em vista que a menoridade relativa do apelante restou devidamente comprovada nos documentos dotados de fé pública que certificam a data do seu nascimento (19/04/1997), merece reforma a sentença, sob pena de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade.

Neste sentido colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PROVIDO. [...]
Nos termos da súmula n. 74 do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menor idade do réu, requer prova por documento hábil, porém não é feita apenas por meio de documentos pessoais, mas também por outros documentos contidos de fé pública.
[...]”(TJMT – Apelação Criminal nº 0001728-16.2017.8.11.0029 – Classe CNJ-417 – Comarca de Canarana – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 28.07.2021)

Por consequência,
c
onsiderando a exclusão do vetor de culpabilidade e reconhecimento da supracitada atenuante, passo a readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada pelo juízo
a quo
em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa de reclusão. Logo, considerando o afastamento da culpabilidade do apelante, redimensiono a pena-base em 1/6, fixando–a para 5 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, em virtude da existência da atenuante de menoridade do apelante, redimensiono a pena-base em 1/6, fixando–a para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 42 (quarenta e dois) dias-multa de reclusão.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, ante o
reconhecimento da existência da majorante prevista no inciso II, § 2º, do Código Penal (concurso de pessoas) pelo magistrado singular, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA.

Por consequência, em razão da readequação da pena definitiva para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte)
de reclusão, altero o regime inicial para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para, afastando a valoração negativa da culpabilidade e aplicando a atenuante de menoridade relativa, redimensionar a pena definitiva para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte)
de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como

readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023